Tribunal: TJBA
Processo: 8136178-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136178-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADA: SOCIAL RIOS CLUBE LTDA Advogado(s):OSCAR LUIZ MENDONCA DE AGUIAR, BRUNO NOU SAMPAIO, CAMILA MAGNAVITA DA FONSECA CAMARGO, GABRIEL PINHEIRO FREIRE DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador para cobrança de crédito tributário referente auto de infração. A executada opôs exceção de pré-executividade alegando nulidade da CDA em razão da existência de recurso administrativo pendente de julgamento. 2. O juízo de primeiro grau acolheu a exceção e extinguiu o processo, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios. O Município apelou sustentando que a hipótese seria de suspensão e não de extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a existência de recurso administrativo pendente de julgamento, que suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do CTN, autoriza apenas a suspensão da execução fiscal ou determina sua extinção por nulidade da Certidão de Dívida Ativa. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal (art. 151, III, CTN). 5. Demonstrado nos autos que o recurso administrativo foi interposto em outubro de 2021 e a execução fiscal ajuizada em novembro de 2021, configura-se vício na constituição da CDA, que foi inscrita sem o esgotamento das vias administrativas. 6. A nulidade da Certidão de Dívida Ativa impede a mera suspensão do processo, sendo juridicamente adequada a extinção da execução fiscal, uma vez que não há como aproveitar atos processuais fundados em título executivo viciado na constituição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A existência de recurso administrativo pendente de julgamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a válida inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 151, III, do CTN. 2. A execução fiscal ajuizada com base em CDA inscrita antes do esgotamento das vias administrativas deve ser extinta por nulidade do título executivo, não sendo cabível mera suspensão do processo." _________ Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC/2015, arts. 85, §3º, 931 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp n. 358.750/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe de 12/4/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8136178-64.2021.8.05.0001, sendo Apelante Município de Salvador e Apelada Social Rios Clube Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator